Tribunal: TJDFT
Processo: 0036230-97.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036230-97.2013.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME CONTINUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, relevante e dotado de credibilidade. A vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, relatou com detalhes o abuso sofrido de maneira segura e coerente, de modo que não ocorre violação ao art. 158 do CPP. 2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo Réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume. 3. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou de concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em suma, a ausência de provas suficientes quanto à autoria e a materialidade a ensejar a condenação, bem como insurgindo-se contra a dosimetria da pena, por considerá-la exacerbada. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial e asseverando que não foi observado o princípio da presunção de inocência nem a prova testemunhal produzida nos autos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, infirmar as conclusões do órgão colegiado de que a materialidade e a autoria restaram plenamente comprovadas e de que a individualização da pena não merece qualquer reparo demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Ressalte-se, quanto ao suposto dissídio interpretativo, que "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal." (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020. Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LVII, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017